Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-23.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700643-23.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER CESAR VIEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de cópia parcial da gravação audiovisual do conteúdo da videoconferência referente à Sessão de Julgamento realizada em 21.10.2020. Não há nenhuma previsão normativa sobre a disponibilização das sessões realizadas por videoconferência, que possui todos os incidentes e manifestações dos Magistrados e Advogados registrados em ata, sendo que a publicidade de tais sessões está garantida a qualquer expectador devidamente cadastrado, excetuados os processos que tramitam em segredo de justiça. Preclusa essa decisão, retornem os autos para análise dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020 10:05:40. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador